Tribunal: TJMT
Processo: 0004723-33.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0004723-33.2017.8.11.0051
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S/A em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Revisional de Contrato (código 127942) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para limitar os juros do contrato de cartão de crédito à taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil na data do vencimento das faturas; afastar os efeitos da mora; determinar a repetição do indébito, de forma simples, da quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, acrescido de juros desde a citação e correção monetária de acordo com o índice do INPC a partir do efetivo pagamento.
Ainda, tendo em vista a sucumbência recíproca, redistribuiu o ônus sucumbencial para condenar o Banco Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando os 50% (cinquenta por cento) restante sob a responsabilidade da parte Autora (VILMOR WEISSMULLER).
Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o Apelado não pode ser agraciado com o afastamento dos efeitos da mora, vez que confessou a inadimplência.
Assevera que foi sucumbente em parte mínima e, por tal motivo, incumbe ao Apelado o pagamento integral da verba sucumbencial.
Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nos capítulos desafiados.
Contrarrazões sob o ID. 32864466.
Eis o relatório. DECIDO.
Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete sumular 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
Extrai-se do caderno processual que VILMOR WEISSMULLER ingressou com Ação Revisional de Contrato em face de BANCO BRADESCO S/A, tendo em vista a relação jurídica firmada entre as partes.
O Autor afirmou que ao abrir conta corrente na Instituição Requerida lhe foi disponibilizado o Cartão de Crédito n.o 4066 5599 2873 1072, cuja dívida é objeto da controvérsia.
Alegou que por longo período utilizou o cartão, mesmo sem o conhecimento prévio das cláusulas contratuais que regem o produto, mas, de repente, se viu diante da cobrança de R$ 12.296,48 (doze mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos) relacionada aos encargos da inadimplência.
Assegurou que a quantia, além de exorbitante, é ilegal, pois decorre da incidência de juros capitalizados (anatocismo), juros remuneratórios que ultrapassam o patamar razoável e demais encargos.
Frisou que a dívida deu ensejo à anotação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Diante desses fatos, requereu a exclusão dos juros capitalizados, a redução dos juros remuneratórios à taxa mensal de 12% (doze por cento) ao ano ou à taxa média do mercado, bem como a exclusão de todo e qualquer encargo contratual moratório.
Pediu, também, a condenação da Requerida ao pagamento, em dobro, dos valores cobrados a maior durante a relação contratual; a exclusão do seu nome dos cadastro de proteção ao crédito, que não emita informações à Central de Risco do BACEN e exiba todos os extratos do período de utilização do cartão de crédito.
O pedido liminar foi indeferido em parte, sendo concedida apenas a inversão do ônus da prova e a exibição incidental de documentos (contratos objeto da lide) (ID. 32786952).
A tentativa de conciliação foi inexitosa, conforme Termo de Audiência encartado no ID. 32788453.
Depois de apresentada a peça de defesa (ID. 32786974) e a réplica (ID. 32855724), o Juiz da causa julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 32855735):
[...] Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial apenas para: a) limitar os juros exigidos no contrato de cartão de crédito a taxa média de mercado fixada pelo BCB na data do vencimento das faturas, salvo se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor; b) afastar os efeitos da mora; c) determinar a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão do contrato, de forma simples, que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo pagamento.
Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, §2.o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ficando os 50% restantes a cargo da parte requerente. [...]
Irresignada, a Instituição Bancária interpôs este Apelo, objetivando a reforma do capítulo decisório que afastou os efeitos da mora e distribuiu o ônus da sucumbência.
Consoante entendimento consolidado no REsp n° 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, o afastamento dos efeitos da mora ocorre sempre quando há cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual, verbis:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...]
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] (sem destaque no original)
O entendimento permanece inalterado na Corte Superior, consoante recente jurisprudência:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO.
1. O STJ consolidou o seguinte entendimento em julgamento de demanda repetitiva: "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados." (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, Dje de 19.5.2010) 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios ao avaliar o contexto fático e probatório dos autos, razão pela qual a revisão da conclusão adotada esbarra no óbice descrito na Súmula 7/STJ.
3. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora". (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.3.2009).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1412287/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 10/09/2019. Publicado em 18/09/2019). (sem destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. MORA. CARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. ENCARGO DA NORMALIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ)
2. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. Recurso representativo da controvérsia.
3. A reforma do julgado demandaria a revisão do acervo fático-probatório e a análise de cláusulas contratuais, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. A constatação do abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual afasta a configuração da mora, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1183999/RS. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 26/06/2018. Publicado em DJe 29/06/2018). (sem destaque no original)
Na hipótese, o Apelante sustenta que o afastamento dos efeitos moratórios não pode prevalecer, pois o Apelado confessou ser devedor da quantia de R$ 7.982,30 (sete mil, novecentos e oitenta e dois mil e trinta centavos) e não procedeu ao depósito deste valor por ele considerado incontroverso.
No entanto, diante das premissas jurisprudenciais acima demonstradas, a inadimplência não é o ponto crucial para a descaracterização da mora.
De acordo com a Corte Superior, repito, a exclusão ocorrerá quando constado o abuso na exigência de encargos durante o período da normalidade contratual.
Na sentença, o Juiz da causa consignou que nos contratos de cartão de crédito os juros são exigidos apenas nos casos de inadimplência (parcial ou total), limitando, portanto, o objeto da ação a este ponto.
Com efeito, atentando-se ao “Sumário Executivo – Resumo do Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco” acostado ao caderno processual concluiu que os juros moratórios devem ser limitados à taxa do mercado à época do vencimento de cada fatura. Além disso, manteve a cobrança da capitalização dos juros, já que sua incidência está devidamente prevista no documento.
No que tange à Comissão de Permanência, o Julgador salientou que o “Sumário Executivo – Resumo do Regulamento de Utilização do seu Cartão de Crédito Bradesco” não faz menção à cobrança desse encargo da anormalidade.
E, por fim, quanto à multa de 2% (dois por cento) do débito, consignou que, de acordo com o Regulamento, o encargo está fixado em percentual razoável.
Assim, tenho que o argumento recursal não prospera, porquanto a descaracterização da mora é corolário lógico da abusividade reconhecida na sentença, ou seja, da taxa dos juros remuneratórios.
Vale ressaltar que o Apelado não recorreu da sentença e o Banco Apelante, por seu turno, insurgiu apenas quanto ao afastamento dos efeitos da mora, nada se pronunciando quanto à conclusão adotada pelo Juiz a quo acerca dos encargos da normalidade e anormalidade contratual.
No que concerne à inversão do ônus da sucumbência, também não merece guarida a irresignação do Recorrente.
Como é cediço, sucumbência recíproca ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Ou seja, tanto a parte Autora quanto a parte Ré foram vencidos e vencedores, a um só tempo.
Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
A regra supra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, situação em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).
No caso concreto, observa-se que os pedidos de redução dos juros remuneratórios e de repetição do indébito foram acolhidos. No tocante à possibilidade de cobrança dos juros capitalizados e da comissão de permanência, a razão foi dada à Instituição Bancária Apelante.
Assim, não há falar em sucumbência mínima do Apelado, como pretende o Recorrente, eis que cristalina a sucumbência recíproca.
Com efeito, em atenção ao que estabelece o art. 86, caputu, do Diploma Processual Civil, deve ser distribuída proporcionalmente as despesas de sucumbência.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.
Por fim, nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor do patrono do Recorrido.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora